Tribunal: CARF
Processo: 18220.727536/2021-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 05/09/2017
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, é inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18220.727536/2021-80
ACÓRDÃO
1302-007.317 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MASCARENHAS BARBOSA ROSCOE S.A. CONSTRUÇÕES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 05/09/2017
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
PER/DCOMP.
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS1, é inconstitucional o §172 do artigo 74 da Lei
no 9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da
multa isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração
de compensação não homologada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

1 É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 736).
2 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097/2015)

Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.317 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.727536/2021-80
2
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado em face da Contribuinte, ora
Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo à multa isolada decorrente
de compensação não homologada.
2.

A Contribuinte foi cientificada da lavratura do Auto de Infração e entendeu por
apresentar Impugnação, por meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
a aplicação da multa ora combatida ofende frontalmente os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que a aplicação de uma
multa confiscatória em face de um indeferimento no pedido administrativo do
contribuinte mostra-se desnecessária e inadequada, além de não ser
proporcional em sentido estrito;
(ii)
a mesma multa revela-se inconsistente com o critério da necessidade, visto
que, para atingir os fins almejados há outras formas menos gravosas, que não
a aplicação de uma multa de 50% (cinquenta por cento) do valor do débito
não homologado;
(iii) multa de 50% (cinquenta por cento) revela-se inadmissível, pois,
inquestionavelmente, apresenta caráter de sanção política aplicada ao
cidadão que, de boa-fé, procurou legitimamente defender interesses e
direitos que supunha ter;
(iv) a base de cálculo sobre a qual foi aplicada a multa isolada no percentual de
50% (cinquenta por cento) sequer foi constituída de fato, tendo em vista que
existe discussão administrativa pendente de julgamento;
(v)
persistindo pendente de julgamento a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Impugnante, sem erro, a multa ora impugnada não pode ser
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.317 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.727536/2021-80
3
mantida, visto que, na inteligência dos §§ 17 e 18 do artigo 74 da Lei no.
9.430/96, não há base de cálculo sobre a qual deva incidir o percentual legal,
inexistindo, por conseguinte, crédito tributário passível de exigência.
3.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 6 de outubro de 2022, a 2a Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 (“DRJ/09”) entendeu por bem julgá-la
improcedente, ao fundamento de que:
(i)
as alegações de contrariedade a princípios constitucionais não merecem
acolhimento, pois as instâncias administrativas não detêm competência para
se pronunciar quanto à constitucionalidade de leis, conforme Súmula 2 do
CARF;
(ii)
a decisão proferida por esta 2a Turma da DRJ09, no processo n°
10680.905912/2018-59 foi pela improcedência da manifestação de
inconformidade, com a manutenção do despacho decisório;
(iii) a decisão que se impõe é pela manutenção integral da multa por
compensação não homologada.
4.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
SUSPENSÃO DO PROCESSO. REPERCUSSÃO GERAL. FALTA DE PREVISÃO.
A suspensão do processo ocorre somente nos casos previstos na legislação
processual tributária, sendo inaplicável a norma do novo CPC que determina a
suspensão dos processos que versem sobre questão submetida à repercussão
geral, a qual se aplica a processos judiciais.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
MULTA REGULAMENTAR. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
MANUTENÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. MANUTENÇÃO DA MULTA.
A compensação não homologada sujeita-se à multa isolada de 50% sobre o valor
do débito objeto de declaração não homologada, devendo a exigência ser
mantida em caso de julgamento improcedente da manifestação de
inconformidade contra o correspondente despacho decisório.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.

Em 17.10.2022 a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão n° 109-013.650, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (“DTE”),
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.317 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.727536/2021-80
4
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 73) e, na sequência,
entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 76/86), por meio do qual ratificou as alegações
levantadas em sede de Impugnação.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
7.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20233 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
8.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
17.10.2022 (e-fl. 73), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 04.01.2023 (e-fl.
75), ou seja, após o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto
no 70.235/19724.
9.

Contudo, esclareceu a Recorrente que foi intimada apenas do Acórdão proferido
nos autos principais, ou seja, no Processo n° 10680-905.912/2018-59, nos seguintes termos:
“Conforme consta nos autos do processo, em 08/12/2022, a Receita Federal do
Brasil promoveu a juntada do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fl.
73, observe-se:

3 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.317 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.727536/2021-80
5

Referido termo, no entanto, diz respeito ao Processo (de crédito) no. 10680-
905.912/2018-59 e foi juntado naqueles autos em 14/10/2022 (fl. 166), observe-
se:

O mesmo termo – referente ao Processo (de crédito) no. 10680-905.912/2018-59
– foi, posteriormente, juntado aos autos do Processo n°. 18220-727.536/2021-80
– fl. 73:
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.317 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.727536/2021-80
6

Por meio desse termo, a Recorrente foi intimada do acórdão de Delegacia de
Julgamento proferido no Processo (de crédito) no. 10680-905.912/2018-59.
Embora no mesmo termo haja a indicação, ao final do documento, da expressão
“Acórdão de Impugnação - 18220.727536/2021-80”, além da expressão “Acórdão
de Manifestação de Inconformidade” – esta, relativa ao Processo (de crédito) no.
10680-905.912/2018-59 – é fato que, até a presente data, a Recorrente não foi
intimada do acórdão de impugnação administrativa proferido nos autos do
Processo n°. 18220-727.536/2021-80. Não há qualquer intimação nesse sentido
em sua Caixa Postal do e-CAC ou no campo de Comunicados e Intimações no
mesmo sistema, que apenas acusa a intimação da Recorrente do Auto de Infração
lavrado à época, em 25/08/2021:

Não obstante, a Recorrente se antecipa à sua regular intimação do Acórdão no.
109-013.650 – 2a Turma/DRJ09 e apresenta o presente Recurso Voluntário dentro
do prazo de 30 (trinta) dias contados da data de juntada do Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de fl. 73, qual seja, 08/12/2022.
Tempestivo, portanto, o presente recurso”. (e-fls. 77/79).
10.

Com razão a Recorrente.
11.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.317 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.727536/2021-80
7
12.

O propósito recursal consiste no cancelamento do Auto de Infração n°
03.01696/2021 (e-fls. 02/06), que resultou na aplicação de multa isolada de 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor dos débitos objeto das seguintes declarações de compensação não
homologadas:

13.

O Acórdão recorrido (e-fls. 66/72), com fundamento no §175 do artigo 74 da Lei no
9430/96, entendeu pela manutenção da referida multa, tendo em vista a expressa previsão legal
para lavratura de multa por compensação não homologada.
14.

Entretanto, o C. Supremo Tribunal Federal (“STF”) ao apreciar o Tema 736 da
repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário (“RE”) 796.939/RS6 e da Ação Direta
de Inconstitucionalidade (“ADI”) 4905/DF7, decidiu pela inconstitucionalidade do § 17 do artigo
74 da Lei no 9.430/96, o qual prevê a incidência de multa isolada no caso de não homologação da
declaração de compensação apresentada ao Fisco.
15.

Em razão disso, foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária
por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
16.

A propósito, nessa mesma linha, já decidiu este Conselho:
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. CONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei
no 9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a
exigência da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de

5 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097/2015)
6 O pedido de compensação tributária não homologado, ao invés de configurar ato ilícito apto a ensejar sanção
tributária automática (art. 74, § 17, Lei no 9.430/96), configura legítimo exercício do direito de petição do contribuinte
(art. 5o, XXXIV, CF/88). STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão
Geral – Tema 736).
7 É inconstitucional - por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade - a aplicação de
multa isolada pela mera não homologação de declaração de compensação quando não caracterizados má-fé,
falsidade, dolo ou fraude. STF. Plenário. ADI 4905/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 20/03/2023.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.317 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.727536/2021-80
8
compensação
tributária
realizada
pelo
contribuinte.
(Processo
n°
15251.720201/2016-18. Acórdão n° 1201-005.923. Sessão de 22/06/2023. Relator
Efigênio de Freitas Júnior, g.n.)
17.

Assim, nos termos do artigo 99, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), necessário se faz que este Colegiado adote o
posicionamento do C. Supremo Tribunal Federal, por se tratar de tese fixada em repercussão
geral:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
18.

Logo, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo C. STF sobre a matéria.

Dispositivo
19.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento, para que a
multa isolada seja integralmente cancelada, de forma que, o Auto de Infração não merece
subsistir.
20.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 111
DF CARF MF
Original